Tribunal: TJDFT
Processo: 0712632-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712632-79.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO CESAR VILARINHO SOARES RECORRIDA: LACAZ MARTINS, PEREIRA NETO, GUREVICH E SCHOUERI ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência apenas quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedente no STJ. 2. No caso, o agravante sustenta inexigibilidade e iliquidez do título executivo, ao argumento de que o documento trata de mera proposta de honorários advocatícios, sem especificação quanto aos contratantes e a forma de pagamento. Todavia, o alegado vício não resta comprovado de plano, porquanto a peça impugnada identifica as partes contratante e contratada, bem como o valor do serviço. Ademais, o agravado demonstrou o ajuizamento da ação mencionada no contrato de honorários advocatícios executado e, ainda, o resultado da aludida demanda para fins de recebimento da petição inicial da execução. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação aos artigos 784, inciso XII, e 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a inexistência de título executivo extrajudicial nos autos, uma vez que o documento que aparelha a execução é apenas uma proposta de honorários advocatícios, sem a indicação do nome e do número de inscrição em todos os documentos assinados pelo advogado, tratando-se, portanto, de documento particular. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 784, inciso XII, e 803, inciso I, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o agravante sustenta inexigibilidade e iliquidez do título executivo, ao argumento de que o documento trata de mera proposta de honorários advocatícios, sem especificação quanto aos contratantes e a forma de pagamento. Todavia, o alegado vício não resta comprovado de plano, porquanto a peça impugnada identifica as partes contratante e contratada, bem como o valor do serviço. Ademais, o agravado demonstrou o ajuizamento da ação mencionada no contrato de honorários advocatícios executado e, ainda, o resultado da aludida demanda para fins de recebimento da petição inicial da execução. Nesse quadro, a questão demanda dilação probatória, sendo, portanto, inadequada a via eleita, diante da necessidade de revolvimento de matéria fática” (ID 39785557). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025